Tribunal: TJPA
Processo: 0815994-34.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815994-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SANTARÉM.
CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra
decisão monocrática que negou

provimento
ao Agravo de Instrumento do ora Agravante para manter a decisão recorrida que indeferiu a liminar requerida para adequação na interpretação do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santarém.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que indeferiu a liminar requerida para adequação na interpretação do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santarém.

III. Razões de decidir

3.
No caso concreto, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública requerendo
adequação na interpretação do
artigo 120, parágrafo único
, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santarém
, para definir que as ausências às sessões ordinárias somente sejam aceitas se forem justificadas por atestado médico.

4.
O pedido de tutela antecipada formulado pelo agravante se confunde com mérito da demanda, evidenciando o caráter satisfativo da medida, o que atrai, por consequência, a incidência da vedação prevista nos artigos 1º, § 3º, da Lei nº 8.437 de 1992 e 1.059 do CPC de 2015. Jurisprudência da Corte Superior.

5.
Diante da ausência de elementos capazes de justificar o deferimento da tutela pretendida, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.437 de 1992, artigo 1º, § 3º; Código de Processo Civil, artigo 1.059.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - MS: 25244 SP 2019/0168025-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 08/05/2020;

TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812736-50.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025;

TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814194-05.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/06/2024;
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811742-22.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 15 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº

0815994-34.2024.8.14.0000
- PJE
) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra
decisão monocrática que negou

provimento
ao Agravo de Instrumento do ora Agravante para manter a decisão recorrida que indeferiu a liminar requerida para adequação na interpretação do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santarém.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Com efeito, não se identificam os elementos capazes de ensejar o deferimento da tutela pretendida, resta plausível a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida
, nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id. 24472619), o Agravante alega, em síntese, que o deferimento de liminar não acarreta a perda superveniente do objeto, pois ainda que seja cumprida a adequação na interpretação do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santarém, é certo que tal decisão não tem caráter definitivo e o seu cumprimento não acarreta a perda superveniente do objeto da ação.

Aduz que é necessária a análise criteriosa para que o patrimônio público seja resguardado de eventual equívoco interpretativo, uma vez que o Regimento Interno da Câmara Municipal de Santarém vem sendo aplicado de forma irregular, estando comprovado o perigo de dano, na medida em que a prática de permissão de recebimento de ausências não fundamentadas em atestado médico causa prejuízo ao erário por importar em despesas indevidas do patrimônio público.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, dando provimento ao recurso do Ministério Público.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 25335503), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que indeferiu a liminar requerida para adequação na interpretação do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santarém.

No caso concreto, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública requerendo
adequação na interpretação do
artigo 120, parágrafo único
, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santarém
, para definir que as ausências às sessões ordinárias somente sejam aceitas se forem justificadas por atestado médico.

Assim, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela liminar em razão da impossibilidade de deferimento de medida com caráter satisfativo, e, posteriormente, esta Egrégia Corte negou provimento ao Agravo de Instrumento, pela mesma razão.

Da análise dos autos, verifica-se que o pedido liminar, além de não preencher os requisitos para a concessão, tem caráter satisfativo, o que é vedado por expressa previsão legal, conforme consignado na decisão recorrida. Vejamos:

Nesse sentido, verifica-se que o pedido de tutela antecipada formulado pelo agravante se confunde com mérito da demanda, evidenciando o caráter satisfativo da medida, o que atrai, por consequência, a incidência da vedação prevista nos 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92 e art. 1.059 do CPC. Vejamos:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§3°
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
. (grifei).

A jurisprudência da Corte Superior corrobora com esse entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃOS DA QUARTA TURMA DO STJ. REJEIÇÃO DE TRÊS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1.240.404/SP. PEDIDO LIMINAR
SATISFATIVO
QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267 DO STF. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. (...)
DA
MEDIDA
LIMINAR 4. Preliminarmente, cumpre destacar que o pedido liminar - cassação dos acórdãos vergastados e concessão da segurança - possui nítido
caráter

satisfativo
e confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, o que inviabiliza o seu deferimento, uma vez que o pleito deve ser analisado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do writ
. Nesse sentido: RMS 61025/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 13/9/2019. (...) (STJ - MS: 25244 SP 2019/0168025-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 08/05/2020 - Grifo nosso)

DECISÃO Vistos, etc. (...). Desse modo, ainda que se vislumbre a ocorrência de eventual perigo na demora, ausente qualquer elemento novo no tocante à fumaça do bom direito, não há como se conceder a tutela pretendida. A propósito, com adaptações: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA
MEDIDA
CAUTELAR. RECURSO ORDINÁRIO PENDENTE DE ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO DA
MEDIDA
. SÚMULAS 634 E 635 DO STF. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. FUMUS BONI IURIS. APROFUNDAMENTO EM SEDE DE LIMINAR. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 4.
Mesmo que se vislumbre a ocorrência de eventual periculum in mora, não há como antever a presença do fumus boni iuris, tendo em vista que o pleito lançado na ação - direito à licença para exercer mandato em associação militar - confunde-se com o mérito do recurso ordinário, sendo certo que a análise da quaestio, como um todo, só poderá ser realizada, no processo principal,
que sequer deu entrada no Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg na MC 18.766/PE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/4/2012, DJe 4/5/2012) (...) MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ANÁLISE DO FUMUS BONI JURIS QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. 1. A análise do pedido, no âmbito liminar, demanda a observância dos requisitos autorizadores para a concessão da
medida
, quais sejam, o fumus bonis juris e o periculum in mora. No tocante ao primeiro requisito, consistente na verificação, de plano, da plausibilidade jurídica dos argumentos deduzidos no mandado de segurança, tenho que os fundamentos da impetração não ressoam fortes o suficiente para a concessão do pedido liminar. 2. Ressalvados casos de flagrante ilegalidade que demandem intervenção imediata do Poder Judiciário,
não vejo como acolher pedido liminar em mandado de segurança que objetiva suspender os efeitos de portaria editada pela autoridade impetrada, pois a análise do fumus boni juris confunde-se com o próprio mérito da demanda
. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no MS 15.104/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2010, DJe 17/9/2010)
Ademais, constata-se, pela leitura dos fundamentos tecidos na exordial, que a tutela de urgência requerida se confunde com o próprio mérito da ação mandamental, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado a este Tribunal
. Ante o exposto, com fulcro no art. 288, § 2º, do RISTJ, indefiro a liminar e a própria tutela provisória de urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator

(STJ - TutPrv no RMS: 49559 GO 2015/0261269-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 17/11/2017 - Grifo nosso)

Nesse sentido, é a jurisprudência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS. EDUCAÇÃO. REAJUSTE SALARIAL. LIMINAR SATISFATIVA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDÊNCIA.

(...) 4.
A concessão da medida liminar para compelir o ente público a reajustar vencimentos esgota, ainda que parcialmente, o objeto da ação, o que é vedado pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, cuja eficácia permanece hígida, conforme reconhecido pelo STF na ADI 4296. 5. A medida postulada possui caráter nitidamente satisfativo, confundindo-se com o mérito da demanda, o que inviabiliza sua concessão em caráter provisório, sendo essa orientação firmada na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
6. Inexistindo elementos probatórios que demonstrem risco de dano irreversível — uma vez que os servidores estão percebendo remuneração, ainda que sem o reajuste pretendido — não se justifica a flexibilização da vedação à liminar satisfativa contra o Poder Público. 7. O pedido de reajuste com efeitos retroativos anteriores à impetração do mandado de segurança incide em vedação expressa à substituição da ação de cobrança, sendo admitida apenas a percepção de parcelas vencidas a partir da data da impetração (13/07/2023).

8. Recurso desprovido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812736-50.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025 – Grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR PLEITEADA. MEDIDA SATISFATIVA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA
.
1. O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, razão pela qual o tribunal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo de 1º grau; 2.
Para que a tutela provisória de urgência seja concedida, é necessário que estejam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo;
3.
Ora, as condicionantes contidas no artigo acima mencionado são cumulativas, significando que, caso não sejam vislumbradas concomitantemente no caso concreto, restará inviabilizado o deferimento da tutela antecipada; 4. No presente caso, o risco da irreversibilidade se mostra iminente. Além disso, o pleito liminar, conforme requerido, tem um caráter predominantemente

satisfativo, que se confunde, em certa medida, com o mérito da questão. Portanto, sua concessão imediata poderia resultar no esgotamento prematuro do objeto da prestação jurisdicional, em desacordo com a legislação aplicável
; 5. Isso posto, imperiosa se faz a análise mais aprofundada da matéria e do direito que estará reservada ao juízo de origem que, por ocasião do julgamento do processo, disporá de todos os elementos de convicção necessários para analisar o mérito; 6. Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811742-22.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024 – Grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INEXISTÊNCIA. COMPREENSÃO DO C. STJ E TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814194-05.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/06/2024)

Desse modo, diante da ausência de elementos capazes de justificar o deferimento da tutela pretendida, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora
Relatora

Belém, 22/09/2025